Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo bancário fraudulento. Repetição do indébito.
1. Prescrição/decadência não configurados.
2. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato), ônus do qual não se desincumbiu.
3.. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
4. Ausente ofensa à boa-fé objetiva, a repetição do indébito ocorre de forma simples.